Tribunal: TJDFT
Processo: 0716834-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 11.941,25 (onze mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizado pelo INPC a contar do evento danoso (03 de maio de 2024) até 30/08/2024. A partir do dia 01/09/2024 deve incidir a título de correção monetária o IPCA. O valor da condenação deve ter ainda a incidência de juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega culpa exclusiva da recorrida pela ocorrência do sinistro. Afirma que as avarias na traseira-lateral de sua caminhonete indicam que a autora não respeitou o espaço de circulação seguro, abalroando lateralmente o seu veículo. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a minoração do valor fixado para a indenização material.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a fim de ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, para aferir eventuais responsabilidades.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
9. Em diálogo com a legislação civil o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem assim em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, consoante arts. 28 e 29.
10. No caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental, resta manifesta a comprovação de que o veículo da parte recorrente deu causa ao evento danoso.
11. A prova testemunhal é categórica ao afirmar que o veículo conduzido pelo recorrente "entrou de vez" na frente do carro da autora para tentar estacionar, e que, no momento da colisão, o veículo do réu “estava metade na pista”, pois não houve tempo suficiente para completar a manobra (ID 72753018).
12. Nesse contexto, o conjunto probatório corrobora a alegação da recorrida de que o requerido adentrou repentinamente a via, ocasionando o acidente. Com efeito, a causa do sinistro foi a manobra imprudente realizada pelo recorrente, que agiu com total desatenção ao tentar acessar o estacionamento.
13. Dessa forma, não se sustenta a tese de que a responsabilidade pelo acidente seria da recorrida. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a manobra indevida que originou o abalroamento foi causada pelo veículo do réu.
14. Em relação ao valor do dano material, observa-se que foram apresentados três orçamentos (IDs 72752971 – 72752973), tendo sido adotado o de menor valor. No ponto, importa salientar que o recorrente não demonstrou qualquer excesso nos valores pleiteados, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC). É dizer, o réu impugnou o montante reclamado com base em meras conjecturas, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar os orçamentos apresentados.
15. Pelo exposto, irrepreensível a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186; CTB, arts. 28 e 29
Jurisprudência relevante citada: